Tribunal: TJMT
Processo: 1003681-62.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003681-62.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ZETA ASSESSORIA, NEGOCIOS E PROJETOS AGROPECUÁRIOS LTDA (APELADO), ZETA ASSESSORIA NEGOCIOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.930.556/0001-99 (APELADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA –
ART. 5.º, § 6.º, DA LEI N.°11.419/2006
–
ART.183, § 1º, DO CPC
–REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 485, III, do CPC, é cabível a extinção do processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1º, do referido dispositivo.

2. Nos termos do
art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica realizada
é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de mandado ou aviso de recebimento destinado a parte exequente

3. Assim, considerando que o ente municipal foi intimado, por 02 (duas) vezes, via sistema eletrônico, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis
, está configurado o abandono da causa.

4. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de direito, que, nos autos da
Ação de Protesto Judicial n.º 1003681-62.2020.8.11.0006, ajuizada em desfavor de ZETA ASSESSORIA NEGÓCIOS E PROJETOS AGROPECUÁRIOS LTDA
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1º c/c art.771,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

174628715):

“
Vistos
.

Trata-se de
PROTESTO
proposto pela
FAZENDA PÚBLICA
em face do (a, s) requerido (a, s) cujo nome consta na Certidão de Divida Ativa (CDA) anexada aos autos.

O feito tramitou regularmente e, conforme certidão retro, a Fazenda Pública foi intimada para dar o devido andamento no feito, tendo permanecido inerte por mais de 30 (trinta) dias. Em seguida, houve nova intimação pessoal do exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, decorrendo o prazo “in albis”, conforme certidão retro.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar
.
Fundamento e decido
.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela exequente.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença extinguiu a execução fiscal, com fulcro no artigo 485, III e § 1º, do CPC/2015, por abandono da causa pela exequente. 2. "Havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa" (AgRg no REsp 1320219/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 04/09/2013). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o art. 267, III, do CPC/73 (atual art. 485, III, do CPC/2015)é aplicável ao processo de execução fiscal, diante do disposto no art. 1º da Lei 6.830/80, que expressamente prevê a incidência subsidiária das normas do Código de Processo Civil. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.120.097/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento no sentido de que deve ser afastada a aplicação da Súmula nº 240 (A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu) às execuções fiscais não embargadas, revelando-se prescindível o requerimento do réu. 5. Apelação conhecida e desprovida.(TRF-2 00011606720094025104 0001160-67.2009.4.02.5104, Relator: CLAUDIA NEIVA, Data de Julgamento: 02/06/2017, 3ª TURMA ESPECIALIZADA).

Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, após havendo transcorrido “in albis” o prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta, com alicerce no art. 485, inciso III e §1º, c/c art. 771, “caput”, ambos do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei nº. 6.830/80
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito.

DEIXO
de condenar a Fazenda Pública em custas e despesas processuais nos termos do art. 39, “
caput
”, da Lei 6.830/80.

Sem condenação em honorários, haja vista a ausência de triangulação processual.

PUBLIQUE-SE
.

INTIMEM-SE
.

Preclusas as vias impugnatórias,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado da presente sentença e, na sequência,
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Cáceres, 5 de junho de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 174628718), os quais rejeitados, da seguinte maneira (ID. 174628720):

“
Vistos
.

O
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, devidamente qualificado,

interpôs o
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em ID n.º 120425338, alegando a ocorrência de omissão na sentença proferida ao ID n.º 119491675.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Primeiramente, pondero que os embargos devem, inevitavelmente, ser conhecidos, visto que interpostos tempestivamente (ID n.º 120524658).

De efeito, conforme com os alicerces em que se suplanta a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça.

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, interpretação que decorre da leitura do art. 1.022 do CPC.

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da extinção extirpação da correção.

Todavia, os embargos de declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser manejados com o intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o julgado e, assim, viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, em descompasso com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio da função jurídico-processual desta modalidade do recurso.

Pois bem, estabelecidas tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a partir da dicção da peça processual anexada ao ID n.º 120425338, que o (a) embargante, sob o pretexto de eliminar situação de omissão, vale-se do recurso dos embargos declaratórios com o fito de proporcionar o reexame da matéria já abordada de forma satisfatória pela sentença de ID n.º 119491675, almejando — e assim o fazem de modo absolutamente inadequado — promover o reexame da matéria e, de forma reflexa, investem seus argumentos, de forma direta, em detrimento dos fundamentos que alicerçaram o decisório.

Logo, à luz de tal contexto fático-jurídico, revelador da circunstância de que a decisão guerreada apreciou, de forma satisfatória e na sua plenitude a pretensão jurídica vertida na peça inicial e o manancial de provas que foram produzidas, considero que não se afigura viável empregar-se os embargos de declaração no presente caso, já que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam a sua adequada utilização.

Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso, cujas ementas transcrevo
“ipsis litteris”
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. Não configuradas no acórdão recorrido as hipóteses previstas nos incisos do artigo 535 do Código de Processo Civil, restam inviabilizados os embargos declaratórios. Embargos de declaração rejeitados. (STF, AI 496.565 AgR-ED, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 01-04-2005 PP-00035 EMENT VOL-02185-07 PP-01444)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. (STF, RE 173459 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 24/04/1997, DJ 15-08-1997 PP-37045 EMENT VOL-01878-03 PP-00466)

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado que o propósito primordial e exclusivo do (a) embargante centralizou-se na reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu qualquer omissão na sentença de ID n.º 119491675, entendendo que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado.

Ademais disso, a certidão de id. 119179806 é explícita em registrar a inércia protagonizada pelo Município de Cáceres.

Ademais disso, pelo movimento processual registrado automaticamente em 5 de maio de 2023, às 23h59min, pode-se aferir que o Município de Cáceres foi intimado da despacho de id. 116821163 e, a despeito disso, manteve-se inerte.

Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural,
MANTENHO
na íntegra a sentença lançada ao ID n.º 119491675.

DECLARO
, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026,
“caput”
, do CPC).

INTIME-SE
.

Cáceres, 21 de junho de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve inércia processual.

Sustenta, também, não ter ocorrido a intimação pessoal para prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC.

Salienta que, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
“(...) é pacífica no tocante a necessidade de intimação pessoal da parte exequente para dar andamento no feito no prazo de 05 (cinco) dias (...)”
.

Assevera que
“(...) é clarividente o equívoco na Sentença proferida eis que extinguiu o feito sem resolução de mérito em virtude de suposta inércia do Município de Cáceres
sem apontar no
decisum
proferido qual id dos autos o Município foi intimado pessoalmente para dar andamento no presente feito
”
.

Consigna, ainda, que
“(...)
inexiste nos autos andamento processual em que é juntado pelo meirinho mandado de intimação com determinação para que esta Fazenda Pública se manifeste sob pena de extinção do feito
”
.

Pontua, ademais, que
“(...) o Código de Processo Civil trouxe a ideia de
proibição da decisão surpresa
, estabelecendo a necessidade de conhecimento das partes de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de serem conhecidas de ofício”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ex positis, face aos motivos supramencionados, requeremos seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação para os fins de reforma da a r.sentença objurgada, com o prosseguimento da presente Execução Fiscal, para cobrança do débito, por ser medida de Direito e Justiça.

(...)”.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES, MT
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de direito, que, nos autos da
Ação de Protesto Judicial n.º 1003681-62.2020.8.11.0006, ajuizada em desfavor de ZETA ASSESSORIA NEGÓCIOS E PROJETOS AGROPECUÁRIOS LTDA
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1º c/c art.771,
caput
, ambos do Código de Processo Civil (ID. 174628715).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 1°.07.2020, com a presente ação, em face da parte ora apelada,
ZETA ASSESSORIA NEGOCIOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA
,
visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 1644/2020, cujo valores alcançavam a importância de R$ 1.165,90 (
mil e cento e sessenta e cinco reais e noventa centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, extrai-se que a parte exequente, ora apelante, foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção, contudo, manteve-se inerte (ID.

17742262).

Posteriormente, no ID. 174628712, o Excelentíssimo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira reiterou a determinação de intimação, com a advertência de extinção, com fundamento no artigo 485, III e § 1º, do CPC, porém, novamente, a parte autora permaneceu silente
(ID.

174628714)
.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 174628715).

Contra essa sentença, a parte promovente, ora recorrente, opôs embargos de declaração (ID. 174628718), os quais foram rejeitados (ID. 174628720).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve inércia processual.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ex positis, face aos motivos supramencionados, requeremos seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação para os fins de reforma da a r.sentença objurgada, com o prosseguimento da presente Execução Fiscal, para cobrança do débito, por ser medida de Direito e Justiça.

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”.

Para que essa resolução em específico ocorra há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1º do próprio artigo 485, acima transcrito. Confira-se:

“Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. (grifos nossos)

Todavia, consoante a Lei n.º 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as intimações serão feitas por meio eletrônico, na forma do art. 5º, da mesma Lei, inclusive quando se tratar da Fazenda Pública, sendo considerada pessoais para todos os efeitos legais, vejamos:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.

Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu art.183, regula que a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal, nos termos do § 1º,
in verbis
:

“
Art. 183.
A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º

A intimação pessoal far-se-á por
carga, remessa ou
meio eletrônico
”.

Em consulta ao processo de origem, observa-se que o Município de Cáceres, MT foi intimado, via sistema, no dia 17.10.2022, para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala.

Decorrido o prazo sem manifestação,
o juízo
a quo,
em 05.05.2023, reiterou a determinação de intimação, com a advertência de extinção, com fundamento no artigo 485, III e § 1º, do CPC,
entretanto, como já exposto alhures, manteve-se inerte (ID.

174628714). Veja-se:

Assim, a intimação eletrônica realizada conforme o art. 5.º, § 6.º, da Lei n.°11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de

mandado ou aviso de recebimento destinado a parte exequente.

Sobre o tema, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça. 2. A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07114583120198070003 DF 0711458-31.2019.8.07.0003, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 06/05/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARCEIRO EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. ARTIGO 5º, § 6º, LEI Nº 11.419/2006. VALIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. Conforme exegese do artigo 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, a inércia do autor que abandonou a causa por mais de 30 dias, diante da intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito. O artigo 5º, da Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nos termos do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema PJE. Inexiste violação aos princípios da economia e celeridade processuais, da instrumentalidade das formas e da cooperação entre as partes, pois a extinção do feito, sem resolução do mérito, se deu em razão do estrito cumprimento das determinações legais pertinentes, uma vez que, intimada a parte autora pessoalmente para, em cinco dias, promover o andamento do feito, deixou transcorrer 30 dias sem a realização dos atos necessários, permanecendo inerte mesmo com sua intimação pessoa. A extinção da ação de execução em razão da inexistência de bens penhoráveis não autoriza a fixação de honorários em prol do procurador da parte executada.(TJ-DF 00200023620168070009 1636526, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/11/2022)”.

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.
Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico. (N.U 1043623-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)”.

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).
“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).
A intimação realizada pelo PJe equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6º do art. 5º da Lei 11.419/2006.
(N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)”.

Assim, nota-se que o juízo
a quo
observou o comando do art. 485, III, § 1º, do CPC,
no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa,
sendo possível à extinção do referido processo, sem resolução de mérito.

Ressalta-se que Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já se posicionou sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no presente caso, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014)". (grifos nossos)

Portanto, considerando que o ente municipal foi intimado, por 02 (duas) vezes, via sistema eletrônico, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis
, está configurado o abandono da causa.

Outrossim, conforme relatado, o juízo
a quo
, após a inércia, reiterou a determinação de intimação da parte exequente, com a advertência de extinção, com fundamento no artigo 485, III e § 1º, do CPC. Dessa forma, considerando que a decisão objurgada partiu exatamente dessa premissa, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023